Tribunal: TJMT
Processo: 1003459-20.2017.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003459-20.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA - CPF: 003.848.081-66 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), RUSSI & RUSSI LTDA - CNPJ: 36.958.262/0001-00 (EMBARGANTE), M. J. RUSSI & CIA LTDA - CNPJ: 03.894.591/0001-86 (EMBARGANTE), VIACAO VALE SAO LOURENCO LTDA - ME - CNPJ: 24.676.421/0001-03 (EMBARGANTE), VLS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 08.058.020/0001-25 (EMBARGANTE), ANDREIA WAGNER - ME - CNPJ: 07.043.677/0001-56 (EMBARGANTE), TESOURO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 13.230.459/0001-23 (EMBARGANTE), G R TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.091.756/0001-68 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (PROCURADOR), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MARCISIO FOLETTO PEREIRA - CPF: 957.379.100-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO - DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DETERMINOU REVOGOU A MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL - BENS PERTENCENTES AOS SÓCIOS E NÃO À EMPRESA - SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I -
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - No caso em testilha, ficou suficientemente esclarecido que os imóveis da instituição financeira embargada, em razão da garantia fiduciária, não poderiam ser mantidos na posse da empresa recuperanda e nem poderiam ser considerados essenciais ao soerguimento da sua atividade, uma vez que, sequer integravam sua relação de bens, pois estavam em nome dos seus sócios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por RUSSI & RUSSI LTDA e Outros
,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para possibilitar a alienação extrajudicial dos imóveis matriculados sob os nos. 1.503, 5.563 e 11.372, todos do CRI da Comarca de Jaciara-MT.

O recurso de embargos de declaração posteriormente manejado foi julgado não provido (id no 1209851).

Todavia, com a interposição do Recurso Especial de n.o 1.756.272 – MT, pelos embargantes, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Moura Ribeiro, determinou o “retorno dos autos ao TJMT para que analise as questões trazidas nos embargos de declaração, como entender de direito”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado o ilustre Ministro Moura Ribeiro, deu provimento ao REsp no 1.778.262 – MT, para determinar o retorno dos Autos a esta Corte, a fim de que seja suprida a omissão apontada pelo Embargante.

Para melhor elucidar a questão, o acórdão do recurso epigrafado registrou o seguinte:

Da negativa de prestação jurisdicional O TJMT, ao analisar os embargos de declaração, incorreu em omissão consubstanciada no fato de que, mesmo reconhecendo que o crédito da CAIXA seria garantido por bens de terceiros, o TJMT reformou a decisão de primeiro grau por entender que, por tratar-se de alienação fiduciária, ele estaria excluído dos efeitos da Recuperação Judicial, deixando de seguir os precedentes invocados sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento neles contido.

Ainda:

É condição sine qua non ao conhecimento do especial que a questão de direito ventilada nas razões de recurso tenha sido analisada pelo acórdão objurgado.

Assim, recusando-se o TJMT a se manifestar sobre as questões federais terminou por negar prestação jurisdicional aos Recorrentes.

No caso em testilha, ficou suficientemente esclarecido que os imóveis da instituição financeira embargada, em razão da garantia fiduciária, não poderiam ser mantidos na posse da empresa recuperanda e nem poderiam ser considerados essenciais ao soerguimento da sua atividade, uma vez que, sequer integravam sua relação de bens, pois estavam em nome dos seus sócios.

E, mais, a decisão cautelar proferida pelo juízo de origem, ainda viola expressamente o artigo 49, § 3o da Lei n. 11.101/2005, que dispõe que as cédulas de crédito garantidas por cessão fiduciária, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, ainda que dentro do prazo de blindagem, a menos que se tratem de bens essenciais ao soerguimento da empresa.

Nesse particular e como dito, os bens em questão sequer pertenciam à recuperanda, razão pela qual não há de falar-se em essencialidade.

Para além disso, segundo consta no teor de decisão de origem, dos imóveis em questão, dois deles, os nos 5.563 e 1.503 do CRI de Jaciara, seriam utilizados para a moradia dos sócios da empresa recuperanda, enquanto que no imóvel de matrícula no 11.372, funcionaria a sede da Viação Vale São Lourenço Ltda. -ME.

A esse respeito, o acórdão do recurso de agravo de instrumento, muito claramente, dispôs o seguinte:

Ocorre que, ao contratarem empréstimo bancário, e, na procuração outorgada pela empresa agravada, os próprios sócios informaram endereço de residência diverso daquele onde estão localizados os supostos imóveis residenciais (ids. 541737, 541766 e 541762), objeto da alienação extrajudicial, bem como, que no CNPJ da empresa Viação São Lourenço Ltda. (id. 541756), consta como sede endereço diverso do imóvel de no 11.372.

Mesmo após o exame minucioso da questão, a parte manejou recurso de embargos de declaração, sob o argumento de que a decisão embargada não havia se manifestado acerca da aplicação do entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre caso análogo, bem como prequestionou artigos infraconstitucionais.

Na ocasião, não foi reconhecida a dita omissão, pois houvera expressa manifestação acerca do dispositivo infraconstitucional atinente à matéria em debate, notadamente do artigo 49, §3o da Lei no 11.101/05. Além disso,
foi registrado que o entendimento desta E. Corte não está vinculado à jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo em vista que, além de possuir autonomia, ainda demonstra entendimento semelhante às demais Cortes supracitadas, não havendo nenhuma omissão a ser sanada
.

Ademais, importa registrar que o julgamento dos aclaratórios se deu na longínqua data de 16.10.2017, sendo que, nesse interregno, a situação processual, na origem, tomou outros contornos, tendo sido inclusive, aprovado o plano de recuperação judicial do grupo econômico, o qual se encontra em fase de cumprimento.

Dessa feita, se há plano de recuperação judicial em fase de cumprimento, igualmente não subsiste qualquer blindagem que permita a manutenção da posse de bens móveis ou imóveis com a empresa recuperanda.

Assim, embora reconhecida eventual omissão pela Corte Superior, não há nada que recomende a reforma da decisão.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022